Tribunal: TJMT
Processo: 1030470-56.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030470-56.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIDIANA PEREIRA DA COSTA - CPF: 028.755.481-31 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (APELADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE LOTE RURAL – EMPREENDIMENTO EMBARGADO –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A hipótese não se trata de mero descumprimento contratual, mas sim de venda e comercialização de lotes em locais que sequer poderiam ser construídos, por se tratar de uma área embargada pelos órgãos do meio ambiente, cuja conduta extrapola a boa-fé contratual, portanto, cabível a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERIDIANA PEREIRA DA COSTA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas nº. 1030470-56.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.
, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes; b) condenar a reclamada ao pagamento R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros moratórios de 1% ao mês, contadas a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 43 do STJ); c) condenar a reclamada ao pagamento de multa contratual, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), com monetária de 1% ao mês, pelo INPC, a partir da distribuição da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação. Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condenou a autora ao pagamento de 20% das custas processuais, restando a ré condenada em 80% das custas processuais. Ainda, condenou a autora ao pagamento de verba honorária ao advogado da parte ex adversa no importe de 10% sobre o valor da condenação, enquanto a ré ao pagamento de honorários de sucumbência ao advogado da parte autora em 20% sobre o valor da condenação, conforme redação do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, conforme art. 98, §3º, do CPC (ID 173360697).

Irresignada, a autora/apelante aduz que
a
não regularização da situação do imóvel negociado entre as partes, frustrando o cumprimento do contrato de compra e venda e causando imensuráveis transtornos à compradora, ultrapassa em muito a categoria do simples descumprimento contratual e do mero aborrecimento, dando causa à configuração de um verdadeiro dano moral passível de reparação, a ser imposta no valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 173360698).

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 173357601).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia está em aferir a existência de dano moral, passível de indenização.

Pois bem.

No caso, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, consistente no contrato de compra e venda do lote na “Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês”, bem como o embargo do empreendimento por falta de licença ambiental, o que deu ensejo à rescisão contratual e condenação da ré/apelada ao pagamento de multa contratual/cláusula penal.

Como se vê, trata-se de fortuito interno, pois a falha se insere no risco inerente à atividade desempenhada pela ré/apelada, o que enseja sua responsabilização objetiva.

Assim, reconhecida a atuação ilícita e a responsabilidade objetiva da ré/apelada, o dano moral restou configurado, decorrendo do abalo psíquico e dos transtornos extraordinários vivenciados pela autora/apelante.

Com efeito, a hipótese não se trata de mero descumprimento contratual, mas sim de venda e comercialização de lotes em locais que sequer poderiam ser construídos, por se tratar de uma área embargada pelos órgãos do meio ambiente, cuja conduta extrapola a boa-fé contratual, portanto, cabível a indenização por danos morais.

Digo, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que as especificidades do caso concreto evidenciam a configuração do prejuízo, dada a extensão do atraso imputável à ré/apelada, que até a sentença não comprovou a regularização do empreendimento frente aos órgãos ambientais.

Em sentido semelhante:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OBRA EMBARGADA POR IRREGULARIDADES
– RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO INDEVIDA – SÚMULA 543/STJ – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da súmula 543 do STJ.

Na hipótese em voga, a rescisão do contrato de compra e venda de lote firmado entre as partes, não se deu por decisão imotivada da compradora, não havendo que falar-se na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF.

No caso, tendo a vendedora dado causa à rescisão contratual, ante a irregularidade na realização da infraestrutura do empreendimento, o comprador faz jus, além da devolução integral dos valores pagos, ao recebimento da multa, a título de cláusula penal, prevista exclusivamente em favor do alienante.

Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
(TJMT - N.U 1027704-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023).

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho por razoável a sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atenta às peculiaridades do caso concreto que revelam um grau mínimo de lesividade do ato ofensivo, mas sem suplantar o caráter pedagógico-punitivo da fixação de modo a prevenir a reiteração da conduta ilícita.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por consequência, condeno a ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023